Tribunal: STF
Processo: RE 1512315
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 31).



    Na origem, o MUNICÍPIO DE TATUÍ ajuizou Ação Civil Pública em face de JOSÉ MANOEL CORREA COELHO, ex-prefeito, e de ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA, por ato de improbidade administrativa tipificado nos arts. 10, e inciso I e XIII; e 11, caput, e inciso I, da Lei 8.429/1992. 



    Colhe-se da sentença o seguinte contexto fático dos autos (Doc. 129, fls. 1-3):



    “Trata-se de intitulada “ação civil pública por improbidade administrativa cumulada com ressarcimento ao erário”, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE TATUÍ em face de JOSÉ MANOEL CORREA COELHO e de ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA, qualificados nos autos, sede em que alega, na essência, que:



    (i) Comissão de Sindicância instituída pelo Decreto Municipal nº 17.715/2017 concluiu que o Ex-Prefeito José Manoel Correa Coelho teria praticado ato ilegal e contrário aos princípios da Administração Pública, causando prejuízo ao Erário;



    (ii) consistente, em seu dizer, na alteração da referência dos salários de servidores comissionados, majorados significativamente, sem previsão legal, por meio de portarias que indicavam como fundamento a Lei Municipal nº 3.706, de 02.08.2005;



    (iii) por meio do Ofício n.º 264/SMNJ, de 31.03.2017, a Sra. Prefeita Municipal determinou fossem ajuizadas ações civis públicas “individualizadas” (fl. 03), em face de cada qual dos servidores beneficiados pela suposta irregularidade em referência, em litisconsórcio com o Ex-Prefeito Municipal José Manoel Correa Coelho;



    (iv) neste caso específico, aduz que Antonio Carlos Ribeiro da Silva foi nomeado em 01.11.2013 para o cargo em comissão de Supervisor de Agentes de Trânsito (fl. 04), sendo posteriormente exonerado em 27.10.2014;



    (v) ocorre que, segundo a parte autora, “Com ou até mesmo sem ato, o ex-prefeito, José Manoel Correa Coelho, alterou a referência salarial dos seus cargos em comissões, inclusive do segundo requerido, sem que exista lei autorizadora [...]” (fl. 04);



    (vi) de modo que Antonio Carlos teria recebido nesse período vencimentos no montante de R$ 57.349,82, contudo, o valor correto seria de R$ 11.701,92, de acordo com a referência G-III, resultando em diferença a maior de R$ 45.647,90;



    (vii) tece considerações, no sentido de que as portarias que reenquadraram ou reclassificaram comissionados tiveram como fundamento a Lei Municipal nº 3.706, de 02.08.2005, alterada pela Lei nº 4.175/2009, no entanto, as normas em tela não alteraram as referências dos vencimentos de cargos em comissão, que permaneceram regidas pelas respectivas leis criadoras desses cargos;



    (viii) entende que houve ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao Erário e atenta contra os princípios da Administração Pública (artigo 10, I e XII e artigo 11, caput, I, ambos da Lei nº 8.429/92), devendo o ex-servidor comissionado responder solidariamente pelo ressarcimento dos danos, visto ser beneficiário.



    Pugnou pela concessão de liminar consistente na decretação de indisponibilidade dos bens dos requeridos e, ao final, pela procedência do pedido, a traduzir condenação solidária dos requeridos ao ressarcimento do montante referente à verba, em seu dizer, ilegalmente concedida a maior para o segundo requerido, bem como a condenação de ambos por ato de improbidade administrativa, com a suspensão de direitos políticos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração ou o valor do dano, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, pelo prazo de 05 anos.”



    A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de imputar ao requerido, ora recorrente, JOSÉ MANOEL CORREA COELHO a prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 10, incisos I e XII, e art. 11, caput e inciso I, da Lei Federal 8.429/1992 e condená-lo ao ressarcimento ao erário; à perda da função pública que eventualmente ainda estiver exercendo; à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos; ao pagamento de multa civil correspondente ao valor do dano atualizado e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos (Doc. 129, fl. 31)



    Por outro lado, julgou improcedentes os pedidos de condenação ao ressarcimento de danos, bem assim, de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/1992, com relação ao requerido ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA (Doc. 129).



    Por fim, condenou “JOSÉ MANOEL CORREA COELHO ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º, I e 4º, II, do CPC”; bem como o “MUNICÍPIO DE TATUÍ ao pagamento das custas e despesas processuais despendidos por ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA, e de honorários advocatícios calculados sobre o percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado dado à causa” (Doc. 129, fl. 31. 



    Interposta recurso de Apelação pelo MUNICÍPIO DE TATUÍ (Doc. 133) e por JOSÉ MANOEL CORREA COELHO (Doc. 142), o Tribunal de origem deu provimento ao recurso da municipalidade, por não vislumbrar má-fé do ente federativo, mas manteve a condenação dos ex-Prefeito, em acórdão assim ementado (Doc. 192, fl. 2):



    “APELAÇÃO. Improbidade administrativa. Alteração de referência salarial de servidor em comissão, implicando incremento remuneratório. Leis Municipais 3706/2005 e 4175/2009. Portaria 1372/2013. Cargo comissionado de coordenador administrativo de trânsito, com remuneração-base de R$ 1.151,12, referência G-III, aumentada para R$ 5.641.53, referência I-XI. Declarados inconstitucionais, pelo Órgão Especial desta Corte, decisão de 26-11-2014, os artigos 3º e 4º da Lei Municipal 3706/2005, depois da exoneração do servidor, em 27-10-2014, com mesma escala de vencimentos para servidores comissionados e efetivos. Na intenção de favorecer determinados servidores, com deliberado desrespeito à imposição legal de avaliação de mérito por Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho Funcional, que o próprio Chefe do Executivo Municipal deveria instituir especialmente para esse fim, reside o ato de improbidade administrativa, que causou prejuízo ao erário pelo incremento remuneratório para exercício da mesma função, com violação deliberada aos princípios da legalidade e impessoalidade. Sanções em consonância com os limites legais, com a gravidade da falta e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. De rigor o ressarcimento do dano ao erário, segundo o valor do incremento remuneratório com que foi agraciado o servidor. Demanda procedente em relação ao ex-prefeito. Sem evidência de conluio ou má-fé do servidor beneficiado. Sem indicação de má-fé do Município, cumpre afastar a sua condenação em custas em honorários advocatícios. Lei 7347/1985, artigo 18. Provido o recurso do Município e não providos o do ex-prefeito e o reexame necessário, este no tocante ao decreto de improcedência da demanda em relação ao ex-servidor beneficiado pelo incremento remuneratório concedido pelo ex-prefeito, com majoração dos honorários advocatícios a cargo do ex-prefeito de dez para quinze por cento do valor da condenação.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Município (Doc. 213), foram desprovidos (Doc. 214).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 196), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOSÉ MANOEL CORREA COELHO alega que o acórdão recorrido violou o art. 37, caput, e § 4º, da CF/1988, na medida em que “entendeu pela ocorrência de dano ao erário em face do Recorrente José Manoel, em razão da expedição de ato administrativo que beneficiou funcionário comissionado, mais precisamente, a transposição de referência salarial com base em Lei local vigente” (Doc. 196, fl. 5). 



    Assevera que “o art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa busca punir o agente que atenta contra os princípios da Administração Pública, contudo, é extremamente aberto” (fl. 21, Doc. 196). No ponto, pondera que “o texto normativo menciona qualquer ação ou omissão, sem, contudo, estabelecer de fato, quais são as ações ou omissões geradoras dos atos de improbidade administrativa, implicando, portanto, em interpretação subjetiva, no presente caso, a realização de ato administrativo pelo Chefe do Poder Executivo, baseado em Lei local vigente, mas com contornos inconstitucionais” (fl. 22, Doc. 196).



    Ressalta que “ainda que conste um rol de situações previstas no art. 11, a interpretação deste artigo não é taxativa, pois depende de análise subjetiva do texto legal, posto que não estão enumeradas de forma exaustiva, as ações e omissões geradoras das condutas ímprobas” (Doc. 196, fl. 22). 



    Aduz que “assim como o art. 11, o texto normativo do art. 10 menciona qualquer ação ou omissão, sem, contudo, estabelecer de fato, quais são essas ações ou omissões geradoras dos atos de improbidade administrativa, implicando em interpretação subjetiva” (fl. 25, Doc. 196). 



    Esclarece que “aqui também não se busca a análise da legalidade propriamente dita do ato do Recorrente José Manoel, mas, sim, da legalidade em relação a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, a partir do princípio da legalidade, previsto no caput, do art. 37, da CF, e o consequente alcance das penalidades previstas no § 4º, do art. 37, da CF, com ênfase ao ressarcimento ao erário” (fl. 25, Doc. 196).



    Por fim, requer o provimento do recurso, ao fundamento de que “a conduta do Recorrente José Manoel não consta do rol dos artigos 10 e 11, da Lei de Improbidade Administrativa” (fl. 26, Doc. 196). 



    Em seguida, o processo foi devolvido à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação em face do Tema 1199/STF (Doc. 235).



    Todavia, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 238, fl. 2):



    “RECURSOS ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1030, II. Improbidade administrativa. Lei 8429/1992, artigo 17, § 11, redação da Lei 14230/2021. Retroação da lei mais benéfica. Sem aplicação. Condenação por conduta dolosa. Consonância com Supremo Tribunal Federal, Tema 1199. Julgamento mantido.” 



    Na sequência, o Tribunal de origem admitiu o apelo extremo (Doc. 245).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Foram os seguintes fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral (fls. 5-15, Doc. 196):



    “O caso em tela versa sobre improbidade administrativa, por conduta tipificada no art. 10, incisos I e XII e art. 11, caput e inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8429/92 – Lei de Improbidade Administrativa, com a aplicação das penalidades dispostas no art. 12, do mesmo diploma legal, ante a expedição de ato administrativo que beneficiou funcionário comissionado, mais precisamente, a transposição discricionária de referência salarial com base em Lei local vigente.



    O que se pretende com o presente recurso extraordinário, é a discussão acerca da legalidade da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa em relação aos atos administrativos emanados do Chefe do Poder Executivo, através de Lei local vigente, com contornos inconstitucionais, já que tal conduta não encontra-se prevista no rol dos artigos 10 e 11, da Lei de Improbidade Administrativa, que diga-se, é exemplificativo. 



    Neste contexto, o STF já reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário n.º 656.558, Tema 309. Confira-se: 



    (…)



    O presente caso trata-se de condenação por ato de improbidade administrativa, por dano ao erário, em razão de o Recorrente José Manoel, prefeito à época dos fatos, ter realizado transposição de referência salarial de funcionário comissionado, discricionariamente, com base em Lei local vigente, que por sua vez, autorizava tal conduta. 



    Conforme se verifica do V. Acórdão recorrido, muito embora o dano ao erário tenha sido aferido com base em suposta ilegalidade e, portanto, presumido, além de não restar comprovado eventual conluio entre o Recorrente José Manoel e o funcionário, o Egrégio TJSP condenou aquele por ato de improbidade, nos termos do art. 10, caput e incisos I e XII; e, art. 11, caput e inciso I, ambos da Lei de Improbidade Administrativa. Senão vejamos: 



    (…)



    A transcendência dos limites subjetivos da causa decorre do fato de o Chefe do Poder Executivo, calcado em Lei local vigente e, portanto, produzindo efeitos, realizar ato autorizado por ela, ainda que com contornos inconstitucionais, e incorrer em ato de improbidade administrativa, gerando insegurança jurídica, já que tal conduta não encontra-se prevista no rol do art. 10 e 11, da Lei de Improbidade Administrativa. 



    Com efeito, em casos análogos, o Colendo STF reconheceu a repercussão nos agravos em recurso extraordinário de números 1.277.032, 1.276.868, 1.267.087, 1.238.485, todos interpostos pelo Recorrente José Manoel: 



    (…)



    A questão, portanto, transcende os limites subjetivos da causa, apresentando relevância política, jurídica e social, pois, objetiva-se aferir se a ação do Recorrente José Manoel encontra-se dentre as hipóteses normativas da Lei de Improbidade Administrativa, preenchendo-se, portanto, o requisito da repercussão geral, nos termos do art. 102, §3º, da Constituição Federal. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a sentença condenou o ora recorrente, adotando os seguintes fundamentos (fls. 18-25, Doc. 129):



    “Fato muito semelhante ocorre no caso destes autos: José Manoel nomeou Antônio Carlos para o cargo de Supervisor de Agentes de Trânsito, porém, desde o seu ingresso, passou a pagar-lhe vencimento mensal destinado a outros cargos, majorando-o por meio de simples portaria (fl. 138), sem qualquer fundamento legal.



    Se há alguma diferença entre as duas hipóteses, esta residiria na circunstância de que o ex-Prefeito violou, inclusive, a redação original e inconstitucional dos arts. 3º e 4º da Lei Municipal 3.706/2005, pois esta previa que o “novo enquadramento” devia ser precedido de “avaliação” por Comissão especialmente designada, ou dar-se no prazo de 30 dias da “sanção e promulgação” da lei, e José Manoel não fez nem uma, nem outra, vez que procedeu, simplesmente, ao pagamento de vencimento diverso do previsto na Lei de regência (e de maior valor), o que, em sede de defesa, denomina de “reclassificação” ou de “transposição”.



    (…)



    Caso realmente o cargo em comissão, por qualquer motivo, não possuísse referência salarial expressa em Lei (e possui), não poderia o Prefeito Municipal substituir-se ao Legislador, avocando para si o poder/função de inovar no ordenamento jurídico, por meio de simples ato infralegal. Poderia, isto sim, deflagrar o processo legiferante, submetendo projeto de lei de sua iniciativa à apreciação da Casa de Leis municipal, respeitadas as disposições constitucionais e de ordem orçamentária atinentes à espécie. Observe-se que o ato de nomeação e os pagamentos realizados beneficiam uma pessoa individualmente, escolhida por José Manoel em caráter de confiança, e não um conjunto de ocupantes de determinados cargos, muito embora haja um elevado número de processos tratando de idêntico proceder, com beneficiários diversos.



    (…)



    Como visto, a atuação de José Manoel objeto da presente ação, qual seja, a de literalmente escolher, sem estarem claros os critérios subjetivos que adotou para tanto, dentre várias referências constantes de uma tabela anexa à lei, a remuneração a ser paga para um determinado ocupante de cargo em comissão, notando-se que havia vencimento fixado em outra sede, certamente não está em consonância com os termos da Lei Municipal nº 3.706/05, independentemente de ser o beneficiado servidor efetivo ou comissionado. A lei em tela não permite e nem poderia permitir, posto que a hipótese seria flagrantemente inconstitucional que o gestor público escolhesse, por meio de ato infralegal (seja portaria de alteração, seja o ato de investidura ou nomeação), qual seria o salário devido a determinado servidor.



    (…)



    A conduta de José Manoel tinha como objetivo evidente o favorecimento do requerido Antônio Carlos, visto que não houve sequer motivação na decisão do alcaide de “alterar” o valor do vencimento mensal. 



    (…)



    E, no caso em comento, tanto pela prova coligida quanto pelos argumentos defensivos, não se vislumbra motivação plausível na prática do ato objeto de análise. 



    (…)



    Deste modo, a conclusão alcançada é de que não houve fundamentação e atenção aos princípios administrativos na conduta do requerido José Manoel, incidindo na prática de ato de improbidade administrativa que importou em prejuízo ao Erário e atentou contra os princípios da Administração Pública.



    Pautando-se por referido entendimento doutrinário, verifica-se que José Manoel agiu de modo a beneficiar o ocupante de cargo em comissão por ele empossado, porquanto imotivada e ilegalmente procedeu ao aumento de sua remuneração, fazendo com que ele passasse a perceber valor superior àquele indicado para o cargo. 



    O dolo resta ainda mais patente porquanto José Manoel, como Chefe do Poder Executivo Municipal, deveria ter conhecimento do dever de se pautar pela estrita conformidade ao que dispõe a Lei, pelo que a alegação de mera “interpretação equivocada” não lhe socorre, já que não apenas “interpretou”, mas efetivamente agiu, violando as referidas normas legais e constitucionais, por meio de atos de efeitos concretos, lesivos ao Erário, ao favorecer um servidor específico por ele próprio escolhido, com aumentos salariais ilegais (fl. 138), não lhe cabendo escusar-se do cumprimento desta e da Carta Magna alegando desconhecê-las. 



    (…)



    Quanto à conduta disposta no artigo 10 da LIA, saliento que o Superior Tribunal de Justiça cristalizou entendimento de que o “ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/92 exige a comprovação de dano ao erário” (REsp 1151884/SC, Rel. Min. Castro Meira) e este está mais que caracterizado nos autos, devendo o seu valor ser ressarcido, entendendo-se correto aquele apresentado na exordial, qual seja, R$ 45.647,90 (fl. 04), eis que não houve impugnação concreta.



    A improbidade é patente, tendo o requerido José Manoel atuado e incorrido na prática prevista no artigo 10, incisos I e XII e no artigo 11, caput e inciso I, ambos da Lei nº 8.429/92.”



    O Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou JOSÉ MANOEL CORREA COELHO, ex-Prefeito, pelos seguintes fundamentos (fl. 7, Doc. 192):



    “Por ato do ex-prefeito, foi majorada a remuneração de vários servidores comissionados, com fundamento nas referidas disposições da Lei Municipal 3706/2005, que autorizam o reenquadramento, acima do valor de referência, por ato do chefe do poder executivo, fls. 123/237. 



    A lei, de inciativa do próprio Chefe do Executivo Municipal, autorizou, mas não o obrigou a conceder correspondente incremento remuneratório aos servidores. 



    Na intenção de favorecer determinados servidores, com deliberado desrespeito à imposição legal de avaliação de mérito por Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho Funcional que o próprio Chefe do Executivo deveria instituir especialmente para esse fim, reside o ato de improbidade administrativa, que causou prejuízo ao erário pelo incremento remuneratório para exercício da mesma função, não importando que a declaração de inconstitucionalidade de tais disposições legais tenha sido superveniente à própria exoneração do servidor. 



     […]



    As sanções foram todas impostas no mínimo legal e são compatíveis com a gravidade da falta, inclusive quanto à multa civil pelo mesmo valor do ressarcimento ao erário, sem motivo para que não sejam todas cumuladas, inclusive por não violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”



    E, em juízo negativo de retratação ao Tema 1199, o TJSP manteve a decisão acima, defendendo a inaplicabilidade ao caso do referido precedente paradigma, ao fundamento de que a condenação do requerido ocorreu em virtude de conduta dolosa, não culposa.



    Pelas transcrições acima, verifica-se que o Tribunal de origem, com base nos fatos da causa e na Lei Municipal 3.706/2005, concluiu que o ora recorrente praticou ato de improbidade administrativa, pois agiu com dolo ao majorar a remuneração de vários servidores comissionados, com a intenção de favorecê-los, e deliberadamente desrespeitou à imposição legal de avaliação de mérito por Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho Funcional que o próprio Chefe do Executivo deveria instituir especialmente para esse fim, e com isso, causou prejuízo ao erário pelo incremento remuneratório para exercício da mesma função.



    Por sua vez, o recorrente limitou-se a defender que a sua conduta não consta do rol dos artigos 10 e 11, da Lei de Improbidade Administrativa.



    No Tema 1199 da repercussão geral, esta CORTE, no ARE 843.989- RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021, e que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 



    Confira-se a tese desse precedente vinculante: 



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que o ora recorrente agiu com dolo ao majorar a remuneração de vários servidores comissionados, com a intenção de favorecê-los, e deliberadamente desrespeitou à imposição legal de avaliação de mérito por Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho Funcional que o próprio Chefe do Executivo deveria instituir especialmente para esse fim, e com isso, causou prejuízo ao erário pelo incremento remuneratório para exercício da mesma função.



    Consoante o Tema 1199 supracitado, as condutas praticadas com dolo continuam a ser sancionadas pela LIA. Vejam-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1199 DA RG E 899 DA RG. IMPRESCRITÍVEL, NO CASO, A AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DE INGRESSO NO FEITO DA OAB NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE INDEFERIDOS. 1. Os dispositivos apontados como violados (artigos 2°; 5°, I e XXI; 37; 70 e 71 da Constituição Federal), não foram apreciados pelo acórdão recorrido e nem suscitados nos embargos de declaração opostos na instância de origem pelo ora Recorrente. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Quanto ao mérito, em relação ao 5º, XLVI, da CF, o qual se encontra devidamente prequestionado, uma vez que indicado na petição da apelação e nos embargos de declaração opostos na instância de origem, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Não incide, no caso, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 4. Inaplicável, ainda, à hipótese, o Tema 899 da repercussão geral, considerando que são imprescritíveis as ações de ressarcimento fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Precedentes. 5. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. Indeferido o pedido de ingresso no presente feito da OAB, na qualidade de amicus curiae. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.468.341 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 8/5/2024) 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente. 2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 63.426 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 7/12/2023) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. TEMA N. 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DOLO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.438.360 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 19/10/2023) 



    Além disso, conforme se verifica do item 4 da tese daquele recurso paradigma, não há que se falar em retroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da publicação desse diploma legal. 



    Na hipótese vertente, os atos foram praticados em 2013 e 2014 - ou seja, bem antes da publicação da nova lei de improbidade. Desse modo, seus dispositivos são inapl